Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE DA CDA. PRESCRIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEMORA NO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO E NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO VIA BACENJUD (ANTIGO SISBAJUD). ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ.

1. Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, (O) comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 1.1. Em que pese a falta de mais diligências com o objetivo de localizar o devedor, não há que se falar em nulidade do ato citatório, porquanto, ainda que pairem dúvidas quanto à validade da citação editalícia, o executado compareceu espontaneamente aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, não se verificando prejuízo ao exercício de seu direito de defesa.

2. A certidão de dívida ativa possui presunção de legitimidade, devendo ser considerada válida, salvo prova em contrário. 2.1. Inexistindo qualquer comprovação de irregularidade da CDA, que aponta claramente o código da natureza da dívida exequenda, não há que se cogitar sua nulidade.

3. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. 3.1. Verificado na peça exordial que, em 15/10/2010, o Distrito Federal ajuizou execução fiscal visando ao pagamento de dívida tributária, constituída em 21/05/2010, não resta caracterizada a prescrição quinquenal inicial da execução.

4. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4.1. A despeito de a execução fiscal ter sido ajuizada em maio de 2010, o exequente se manteve atuante nos autos, requerendo por vezes a citação da agravante, oferecendo pedidos de penhora e apresentando contrarrazões às exceções de pré-executividade, de modo que não pode lhe ser atribuída conduta desidiosa. 4.2. Evidenciado que a parte exequente respondeu as determinações judiciais e que a demora no aperfeiçoamento da citação é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 502.823/RS, de Relatoria do Ministro José Delgado, entendeu que a exceção de pré-executividade só é aceita em caráter excepcional: havendo prova inequívoca de que a obrigação inexiste, foi paga, está prescrita ou outros casos de extinção absoluta. 5.1. A exceção de pré-executividade não é admitida na hipótese de ser imprescindível a dilação probatória. 5.2. A mera alegação do agravado, de que não fora intimado do processo administrativo fiscal, sem a juntada de qualquer documento que corrobore sua afirmação, é incapaz de descredenciar de plano o processo administrativo fiscal.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.